Tribunal: TJES
Processo: 5014815-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014815-44.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ASSOCIACAO CENTRO SAO JOSE DE ANCHIETA DE FE E CULTURA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. REGULARIZAÇÃO DE DIRETORIA PENDENTE DE REGISTRO. CONTINUIDADE DA PESSOA JURÍDICA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO E PRAZO RAZOÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o desbloqueio imediato de contas bancárias de associação civil e reconheceu a legitimidade de diretoria recém-eleita, mas ainda não registrada em cartório, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 sem teto limitador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de registro cartorário de nova diretoria eleita justifica o bloqueio de contas bancárias que inviabilize o funcionamento da associação; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada sem limite máximo e com ordem de cumprimento imediato atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de regularidade na representação legal, embora legítima para a segurança bancária, não pode ser aplicada de forma absoluta a ponto de paralisar as atividades essenciais de uma entidade civil.

O risco de dano decorrente da paralisação das atividades da associação pelo bloqueio de recursos supera o risco suportado pela instituição financeira ao liberar a movimentação para diretoria comprovadamente eleita.

A manutenção do desbloqueio das contas é medida imperativa para assegurar o princípio da continuidade da pessoa jurídica.

A fixação de astreintes deve ser suficiente e compatível com a obrigação, exigindo-se a estipulação de um teto máximo para evitar o enriquecimento sem causa e a desproporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal.

O comando para cumprimento imediato de desbloqueio operacional revela-se excessivamente rigoroso frente aos trâmites sistêmicos bancários, demandando a concessão de prazo razoável para a efetivação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A continuidade das atividades de associação civil justifica o desbloqueio de contas bancárias quando comprovada a eleição de nova diretoria, ainda que pendente de formalidade registral.

A multa diária imposta para cumprimento de obrigação de fazer deve observar teto máximo condizente com a expressão econômica da lide e prazo razoável para a execução técnica da ordem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 666.442/MA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
BANCO DO BRASIL S/A
(ID 15810265), ver reformada a decisão (ID 15810268) que, em sede de "AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA", deferiu o pedido liminar para:
(a)
reconhecer provisoriamente a legitimidade da nova diretoria da associação agravada;
(b)
determinar o desbloqueio imediato da conta corrente n. 53160-X, Agência 1400-1, e demais contas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; e
(c)
autorizar a movimentação financeira pela nova diretoria até a regularização cartorária definitiva.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, uma vez que agiu em exercício regular de direito ao exigir a comprovação da regular representação legal da associação para a movimentação das contas; e
(ii)
a excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), a qual foi arbitrada sem a estipulação de um teto limite, o que afronta o princípio da razoabilidade e pode gerar enriquecimento ilícito da parte agravada.

Diante disso, requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso,
“com a consequente reforma da decisão recorrida, declarando a nulidade da decisão agravada, nos termos da fundamentação descrita acima”
(id. 15810265).

Segundo se depreende, a controvérsia instaurada cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou o desbloqueio de contas bancárias de associação civil e a adequação das medidas coercitivas impostas para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

O MM. Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a impossibilidade de movimentação financeira pela Associação autora, em razão do bloqueio unilateral efetuado pela instituição financeira após o término do mandato da diretoria, obsta o seu regular funcionamento e a prática de atividades essenciais,
in litteris:

“(...) Quanto à probabilidade do direito, a narrativa fática é verossímil, porquanto
há indícios de que a requerente está impossibilitada de acessar sua conta bancária e realizar transações financeiras, por ato unilateral praticado pelo requerido
(id. 73056887). Embora a Associação demandante tenha pleiteado, em sede de tutela de urgência, o desbloqueio das contas de sua titularidade, estas bloqueadas unilateralmente pelo Banco requerido, não há, nos autos, documentos que comprovem suas alegações. Para além disso, o requerente somente cita a identificação de uma conta corrente, pedindo o desbloqueio das demais, sem identificá-las.
Já em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que restou demonstrado, sobretudo porque a impossibilidade de utilização das contas bancárias da Associação autora obsta seu regular funcionamento e prática de suas atividades empresariais.
Por outro lado, ausente o óbice previsto no § 3º, do artigo 300 do CPC, já que a medida pleiteada é absolutamente reversível. Portanto,
DEFIRO o pedido liminar a fim de determinar: a) o reconhecimento provisório da legitimidade da nova diretoria da Associação Centro São José de Anchieta de Fé e Cultura, eleita Num. 73173946 - Pág. 4 em 25/05/2025, para todos os efeitos legais, especialmente para representação junto a instituições financeiras; b) a determinação ao Banco do Brasil SA para que proceda ao desbloqueio imediato da conta corrente n. 53160-X , Agência 1400-1, e demais contas da associação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; c) a autorização para que os diretores eleitos pratiquem todos os atos necessários à gestão financeira da associação, incluindo movimentação bancária, até a regularização definitiva junto ao cartório competente.
(...)” (sem grifos no original).

Após exame percuciente dos autos, observo que o MM. Juízo
a quo,
ao deferir a medida liminar, ponderou adequadamente os interesses em conflito.

Embora a exigência de regularidade da representação legal de uma pessoa jurídica seja uma cautela legítima e necessária à segurança das operações bancárias, sua aplicação não pode ser absoluta a ponto de inviabilizar por completo as atividades da entidade, especialmente quando já se tem notícia de uma nova diretoria eleita, pendente apenas de formalidades registrais para sua plena eficácia perante terceiros.

Nesse contexto,
o
periculum in mora
milita de forma mais intensa em favor da associação agravada
, cujo funcionamento foi paralisado pelo bloqueio dos recursos, configurando um risco de dano grave e de difícil reparação superior ao risco suportado pela instituição financeira.

Assim, a manutenção do desbloqueio das contas é medida que se impõe para preservar a continuidade da pessoa jurídica
.

O Agravante sustenta, ainda, a excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), a qual foi arbitrada sem a estipulação de um teto limite, o que afronta o princípio da razoabilidade e pode gerar enriquecimento ilícito da parte agravada.

Cediço que a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte, sendo certo que a multa processual só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumprir, ainda que irresignada com a decisão.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

“As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”. (REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Não obstante, na esteira do disposto no
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja suficiente e compatível com a obrigação:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

A esse respeito, sublinhe-se que a mesma Corte Superior firmou o entendimento de que, para atender tanto ao princípio da proporcionalidade quanto para evitar o enriquecimento ilícito, o montante total da multa não deve se distanciar do valor da obrigação principal, sendo recomendável a fixação de um teto. Confira-se:

“
cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal
.
”
(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017, STJ)

“(...)
tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal
.
Precedentes.”
(AgRg no AREsp 666.442/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015, STJ).

No caso, observa-se que a decisão agravada fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) sem estabelecer qualquer limite, o que se mostra incompatível com a natureza da obrigação e com o valor da causa, estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A ausência de um teto pode levar a uma situação de extrema desproporcionalidade, em que a sanção pecuniária ultrapassa em muito a expressão econômica da própria lide.

Ademais, a imposição de um limite máximo para a incidência da multa não retira seu caráter coercitivo, mas apenas a adequa aos postulados da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, mantendo-se o propósito de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.

Nesse contexto, o provimento do recurso, neste ponto específico, é medida que se impõe, na medida em que a manutenção da multa nos termos fixados originalmente representa risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, sendo prudente sua modulação desde logo.

Noutro viés, o comando para cumprimento "imediato" revela-se excessivamente rigoroso, considerando os trâmites internos e sistêmicos necessários para o desbloqueio operacional de contas em âmbito bancário.

Nesse contexto, a manutenção do desbloqueio é imperativa, mas a multa diária deve ser limitada ao teto de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, e o prazo para cumprimento dilatado para 05 (cinco) dias corridos após a intimação específica da decisão.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte: a) fixar o teto máximo das astreintes no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
; e b) estabelecer o prazo de 05 (cinco) dias corridos para o cumprimento da obrigação de desbloqueio, mantendo-se íntegros os demais termos da ordem judicial originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)